Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Vistos, etc.
Intimada as partes da sessão de julgamento, atravessou petição da empresa apelante, ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA., pedindo que o processo fosse retirado de pauta, pois, tramita na Terceira Câmara de Direito Privado da relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o recurso de apelação n. 1014296-11.2017.811.0041, no qual o apelado promove em face da apelante, que trata da mesma matéria, referida cobrança de honorários advocatícios.
Defende que, em se tratando de mesmas partes e mesma matéria, faz-se necessário que os processos sejam julgados em conjunto para que não haja decisão conflitante.
Pontua ainda que o Des. Carlos Alberto da Rocha é prevento, tendo em vista a data da distribuição.
Ao final requereu a retirada de pauta e a redistribuição do recurso a Terceira Câmara Cível do TJ/MT, haja vista a prevenção e conexão.
O processo foi retirado de pauta e oportunizada a manifestação da parte adversa.
Em resposta, sobreveio a petição de id. 79954981, a parte apelada alega que o pedido é meramente protelatório, inexistindo identidade de fatos apta a atrair a prevenção ou mesmo a possibilidade de gerar decisões conflitantes.
Explica que nestes autos se logrou êxito em arbitramento de honorários decorrentes da atuação nos autos 4.465/96 e 4.466/96 e naquele busca o reconhecimento a honorários decorrentes do trabalho prestados nos autos: a) Processo no 71-51-1993-811-0006; b) Processo no 252/1995 e; c) Processo 508-89-2009-811-0052. Almeja o indeferimento do pedido.
Pois bem.
Sem necessidade de maiores delongas, o pedido não comporta acolhimento.
Não há prevenção ou conexão, pois, embora as causas envolvendo honorários advocatícios e as mesmas partes, não se tratam da mesma lide. Também o recurso mencionado foi julgado na data de hoje (17/03/2021), não havendo risco de decisões conflitantes.
Pelo exposto, indefiro o pedido.
Coloque-se em pauta julgamento.
Intimem-se as partes.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator